Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-20.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1001483-20.2023.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISSETORIAL - CNPJ: 13.842.701/0001-10 (APELANTE), FERNANDO YOSHIO IRITANI - CPF: 298.274.908-42 (ADVOGADO), PROGREDIR- INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.216.690/0001-74 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSOLVÊNCIA. INDEFERIMENTO DA FALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante, credora de duplicatas mercantis protestadas no valor de R$ 220.668,11, alega cumprimento dos requisitos do art. 94, inciso I, da Lei nº 11.101/2005 e pleiteia a decretação da falência ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve decisão surpresa ao indeferir o pedido de falência sem prévia manifestação da apelante sobre a alegada insuficiência dos requisitos legais; e (
ii
) verificar se a inadimplência da devedora justifica a decretação da falência com base na impontualidade das duplicatas protestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo observa o contraditório e a ampla defesa, conforme os
arts
. 9º e 10 do CPC, não havendo decisão surpresa, uma vez que todos os elementos da decisão foram acessíveis e previamente debatidos pelas partes.

A decretação de falência requer prova da insolvência, não se confundindo com a mera inadimplência pontual de obrigação líquida, certa e exigível.

O pedido de falência não pode ser utilizado como meio substitutivo de cobrança de dívidas, em observância ao princípio da
preservação da empresa, que visa resguardar a continuidade da atividade econômica e o desenvolvimento social.

A apelante não demonstrou a insolvência generalizada da devedora, limitando-se a comprovar uma inadimplência específica, sem evidências de crise econômica irreversível que justificasse a decretação da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação de falência com base na impontualidade exige prova de insolvência econômica generalizada da devedora, e não mera inadimplência pontual.

O pedido de falência não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e afronta ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 11.101/2005, art. 94, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0306085-71.2014.8.24.0008, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 25/06/2020; TJMT, Recurso de Apelação nº 1003372-65.2022.8.11.0040, Rel. Des(a).
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17/04/2024; TJMT, Recurso de Apelação nº 1014317-66.2022.8.11.0055, Rel. Des(a). Dirceu dos Santos, j. 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
New Trade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Multissetorial
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de Falência nº 1001483-20.2023.8.11.0015, ajuizado em face de
Progredir Indústria e Comércio de Cereais Ltda
, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito (artigo 485, VI, do CPC).

A apelante alega ser credora de diversas duplicatas mercantis no valor de R$ 220.668,11, todas protestadas, oriundas de negócios firmados entre a empresa cedente dos direitos de crédito e a requerida, Progredir Indústria e Comércio de Cereais Ltda.

Afirma que, apesar de comprovada a prestação dos serviços e a inadimplência da devedora, o pedido de falência foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.

Argumenta que os requisitos do art. 94, inciso I, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) foram plenamente atendidos, dado que a devedora foi constituída em mora e não realizou o pagamento da dívida.

Assegura que para a decretação de falência de uma empresa com fundamento na impontualidade injustificada, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) crédito representado por título executivo, líquido, certo e exigível; (
ii
) valor do crédito superior a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; e (
iii
) protesto regular dos títulos, os quais foram observados.

Assevera que a r. sentença se equivoca ao condicionar a decretação da falência à prévia tentativa de cobrança do título, já que se trata de um direito disponível do credor.

Reclama que o CPC veda a decisão surpresa, de modo que deveria ter dito oportunidade se manifestar acerca da suposta falta de requisitos essenciais da ação, o que não ocorreu, em violação ao artigo 10 do CPC.

Postula, assim, pela reforma da sentença para reconhecer que a sentença recorrida foi prolatada em clara decisão surpresa, com o provimento ao recurso para anular a sentença e remeter os autos à primeira instância para novo julgamento. Subsidiariamente, reformar a sentença que aplicou requisitos não previstos em lei ou jurisprudência, para que seja decretada a falência da Apelada, com base nos requisitos do art. 94, inciso I, da Lei nº 11.101/05. Alternativamente, anular a sentença e devolver os autos à origem para a regular citação da Apelada, permitindo-lhe oferecer defesa antes do julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 248105697).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

De início, adianto que é caso de desprover o recurso.

A alegação de decisão-surpresa não se sustenta, porquanto o processo foi conduzido em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que exigem a prévia manifestação das partes sobre todos os elementos que possam embasar a decisão.

No presente caso, o pedido de falência teve sua análise amplamente fundamentada com base nas provas e documentos trazidos aos autos e devidamente acessíveis às partes.

Abrir prazo para a autora se manifestar sobre uma alegada “decisão-surpresa” não se justificaria, na medida em que não houve inovação nos fundamentos que embasaram a sentença nem introdução de questões que a parte autora não tivesse a oportunidade de abordar ao longo do processo.

O fundamento legal para o indeferimento do pedido de falência — a insuficiência de prova de insolvência e o caráter extremo da falência — estava claramente delineado desde o início da demanda, e a apelante já tinha ciência dos requisitos exigidos pelo art. 94, inciso I, da Lei 11.101/2005.

Além disso, o art. 10 do CPC tem por escopo evitar que uma decisão seja tomada com base em questões não previamente debatidas, o que não ocorreu aqui, uma vez que todos os elementos foram submetidos ao contraditório e discutidos. A abertura de prazo, nesse contexto, seria redundante, porque a fundamentação utilizada pela sentença não inovou sobre as alegações já trazidas aos autos e reflete questões de direito já postas e exaustivamente debatidas.

Assim, a sentença foi proferida após o exame de todas as questões pertinentes, especialmente no que diz respeito à configuração dos requisitos do art. 94, inciso I, da Lei 11.101/2005, havendo oportunidade para a apelante demonstrar a suposta insolvência da devedora.

O contexto processual evidencia que as partes foram cientificadas das etapas decisórias e puderam exercer seus direitos processuais, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório ou indício de violação ao devido processo legal, conforme exige a legislação.

Nos termos do art. 94, inciso I, da Lei 11.101/2005, a falência pode ser decretada em caso de inadimplência de obrigação líquida, certa e exigível, desde que superior a 40 salários-mínimos, com constituição em mora por protesto de título.

Entretanto, a decretação de falência exige prova substancial da insolvência da devedora, caracterizada pela incapacidade material e econômica de honrar suas obrigações vencidas e exigíveis.

No caso em exame, embora a apelante tenha comprovado a existência de duplicatas mercantis e respectivos protestos, a mera inadimplência pontual não se confunde com a insolvência.

Ademais, o pedido de falência não pode servir como substitutivo de ação de cobrança. Veja-se:

“FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DE CONTRATO DE RECOMPRA DE TÍTULOS. MEDIDA EXTREMA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DA AUTORA. FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DE CONTRATO DE RECOMPRA DE TÍTULOS. MEDIDA EXTREMA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DA AUTORA. MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. IMPERIOSA COIBIÇÃO DO USO DO INSTITUTO DA FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DOS MEIOS DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. A análise do pedido de decretação de falência deve se orientar, certamente, pela ótica legal, porém sem olvidar a relevância do princípio da preservação da empresa, bem como o contexto que envolve o caso concreto, sobretudo com o fim de evitar o desvirtuamento do instituto. Em que pese a literalidade da lei, é certo que o Poder Judiciário deve ter olhos atentos e sensíveis aos fins sociais ao interpretá-la e aplicá-la, de modo a coibir o uso injustificado do instituto da falência como sucedâneo dos meios de cobrança de dívidas. Assim, é certo que, não demonstrado o estado falimentar, a quebra de uma empresa não se justifica se embasada na pretensa satisfação de crédito de um credor isolado. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJ-SC - APL: 03060857120148240008 TJSC 0306085-71.2014.8.24.0008, Relator: GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2020, 3ª Câmara de Direito Comercial) (grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria Lei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”.

Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto”.
(N.U 1003372-65.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO
– DESVIRTUAMENTO
DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA VISANDO A COAÇÃO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Em respeito ao princípio da
preservação da empresa, o pedido de falência possui como pressuposto o estado de insolvência que não pode ser confundido com a impontualidade. Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.” (N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014,
Publicado
no DJE 10/12/2014) (N.U 1005066-44.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – AÇÃO MANEJADA COMO SUBSTITUTO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O julgador não é obrigado a realizar o enfrentamento minucioso de todas as questões levantadas pelas partes, basta o exame dos aspectos essenciais da causa a ser decidida.

Não se desconhece que a Lei n. 11.101/2005 não elencou o estado de insolvência como um dos pressupostos para a decretação da falência, porém tendo em vista os grandes efeitos do procedimento falimentar, que atingem não apenas o falido, mas todos credores, seus contratos, suas relações jurídicas e seus bens, o exame judicial do pedido de
falência deve ser criterioso, sobretudo em respeito ao princípio da preservação da empresa.

“Além dos requisitos formais previstos no art. 94, inc. I, da Lei nº 11.101/2005, o magistrado deve verificar se o instituto não se mostra desvirtuado como instrumento de coação, para ter os créditos inadimplidos satisfeitos, uma vez que a ação não pode ser utilizada como mero substitutivo de cobrança.”
(N.U 0010251-81.2006.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014,
Publicado
no DJE 10/12/2014)”
(TJMT – Recurso de Apelação nº 1014317-66.2022.8.11.0055- Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 06/09/2024) (grifei)

O pedido de falência demanda demonstração clara de que a devedora enfrenta dificuldades financeiras irreversíveis, impedindo-a de adimplir suas obrigações como um todo, e não apenas uma dívida específica.

A apelante limitou-se a comprovar a existência de uma dívida específica e seu respectivo protesto, sem fornecer evidências de crise econômica contínua ou generalizada da devedora.

Para fundamentar um pedido de falência, seria necessário comprovar a extensão da inadimplência e a incapacidade da apelada de honrar suas demais obrigações, demonstrando a impossibilidade de recuperação financeira.

O princípio da preservação da empresa, estabelecido na Lei de Recuperação e Falência, impõe que a decretação de falência seja precedida de prova inequívoca de colapso econômico-financeiro, o que não se verifica neste caso.

A Lei de Falências e Recuperação Judicial privilegia a manutenção da empresa como instrumento gerador de empregos e de desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, a falência é medida extrema e deve ser adotada apenas quando a crise financeira da devedora for absolutamente irreversível.

Como já frisado, no caso em exame, a documentação apresentada pela apelante demonstra uma inadimplência pontual, sem evidências suficientes de insolvência. Decretar a falência da apelada sem a devida comprovação de sua incapacidade econômica comprometeria o princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024